Tribunal: TJMT
Processo: 1024746-37.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024746-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PRELIMINARE DE DECISÃO EXTRA PETITA E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADAS – MÉRITO –EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO –
RECURSO DO AUTOR DESERTO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024746-37.2022.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI e BANCO BRADESCO S.A

APELADOS: OS MESMOS

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca da
Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1024746-37.2022.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
para condenar a parte ré ao pagamento de 2% (dois por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0011193- 66.2013.811.0004 e 0001251-21.1998.8.11.0041) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
”.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, arbitrado em 12% (doze por cento) do valor da condenação (Id. 226313195).

BANCO BRADESCO S.A
., em suas razões, aduz, preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que é
extra petita.

Afirma, no mérito, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 226313210.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão.

Requer, pois, a reforma da sentença “
Majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC”.

Contrarrazões arguindo falta de interesse recursal, e no mérito o desprovimento recursal – Id. 226313209.

Após a revogação da justiça gratuita da banca de advogados, não houve o recolhimento das custas do preparo – Id. 232543655.

Preparo do recurso do ente bancário – Id. 227125650.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca da
Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1024746-37.2022.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
para condenar a parte ré ao pagamento de 2% (dois por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0011193- 66.2013.811.0004 e 0001251-21.1998.8.11.0041) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
”.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, arbitrado em 12% (doze por cento) do valor da condenação (Id. 226313195).

Quanto ao recurso da banca de advogados, entendo pela deserção.

Salienta-se que houve revogação da isenção concedida em primeiro grau (Decisão Id. 228107666), havendo determinação do recolhimento das custas iniciais e o preparo recursal da apelação.

Posteriormente, foi certificado pelo DEJAUX, o não recolhimento do preparo do apelo – Id. 232543655.

Transcrevo:

“
Certifico que, em consulta no sistema de arrecadação deste Tribunal, até esta data, não foi efetuado o pagamento referente ao preparo do Recurso de Apelação Cível interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ZINEIA CRISTINA NASCIMENTO COUTINHO CORREA DA COSTA - DIRETOR DE SECRETARIA em 14/08/2024”.

E, n
ão comprovado o recolhimento deste, no prazo estabelecido, imperioso se faz o não seguimento do recurso, frente à sua deserção.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA –
REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECLAMADA INTIMADA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – INÉRCIA – PREPARO NÃO COMPROVADO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO
. 1. Ao ID. 70820972 a parte Recorrente foi intimada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentasse documentos comprobatórios para sustentar a alegada insuficiência financeira ou recolher o preparo recursal com a respectiva comprovação, sob pena de deserção, bem como proceder a regularização da representação processual
.
2. Por este magistrado foi ressaltado que a documentação acostada nos autos não é suficiente para comprovação da hipossuficiência financeira. 3. Transcorrido o prazo, sem manifestação. Logo, não comprovado o recolhimento do preparo, implica-se no não seguimento do recurso, frente à sua deserção. 4. Recurso não conhecido
.
5. Recurso prejudicado por ser deserto. (TJ-MT 10005395520198110048 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2022). –
Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO MONOCRÁTICO -
FALTA DE PREPARO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 511 do CPC, é ônus do recorrente apresentar, no ato da interposição do seu apelo, prova inequívoca em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão. 2. O preparo reconhecido como irregular pela guia de recolhimento preenchida erroneamente, capaz de inviabilizar a identificação do correto pagamento, torna o recurso deserto. (N.U 0180988-14.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)
– Grifei.

Quanto ao recurso do ente bancário,
a
b initio
, rejeito a preliminar de decisão
extra petita
, isso porque, observa-se que quando da inicial a banca de advogados, em seus pedidos, pugnou para arbitrar os honorarios com valores compatíveis como trabalho, assim sendo, não há decisão extrapolando a lide.

Outrossim, a preliminar de não conhecimento do recurso da banca de advogado, arguido em contrarrazões, encontra-se prejudicado, uma vez que houve a deserção do apelo, conforme verberando em linhas pretéritas.

Em mérito, verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos n.
nº 0011193- 66.2013.811.0004 e 0001251-21.1998.8.11.0041
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo, o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos:

“PROCESSO Nº 0011193-66.2013.8.11.0004. COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de F. M. PEREIRA LIMA INDÚSTRIA E COMERCIO – EPP e FRANCISCA NOGUEIRA DE LIMA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 354.367,76 (trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos). A ação foi ajuizada em 25/10/2013. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada do comprovante de pagamento, referente às custas de diligência do Oficial de Justiça para que fosse expedido o Mandado de Busca e Apreensão dos bens deixados em garantia pelo devedor. No entanto, o Oficial deixou de proceder à busca e apreensão do bem descrito, em razão de não tê-lo encontrado. Além disso, também não efetuou a citação do executado, uma vez que não localizou o mesmo no endereço indicado na inicial. Assim, o autor peticionou nos autos novo endereço onde o devedor poderia ser localizado e requereu novamente a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como de citação. Em seguida, tendo em vista não ter sido encontrado os bens dos devedores no cumprimento do mandado de Busca e Apreensão, o autor requereu a convolação da ação, que seria a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O juízo, então, deferiu o pedido do autor que, na sequencia, anexou aos autos os cálculos dos valores devidamente atualizados, que atingia a importância de R$ 829.267,12 (oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos). Adiante, verificando que o Oficial novamente não conseguiu localizar o executado nos endereços indicados, o autor pleiteou a consulta de novos endereços em nome dos mesmos no sistema INFOJUD. Contudo, o pedido fora indeferido pelo Juízo, com o fundamento de que o autor não esgotou todos os meios possíveis para obter a informação pretendida. Dessa forma, o autor requereu fosse expedido novo mandado de citação para o endereço Rua Cristóvão de Jesus. Ante a tentativa de citação restar infrutífera e o esgotamento dos meios de localização do devedor, o autor manifestou aos autos requerendo a busca por endereços do executado nos sistemas BACENJUD e INFOJUD. No entanto, após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

3.2 PROCESSO Nº 0001251-21.1998.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT.
A Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de CLEDI BEATRIZ DALCOL TREVISAN e EDUARDO VICENTE REBELO BUENO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 62.774,23 (sessenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) foi ajuizada em 02/03/1998 por outra banca de advogados e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). O escritório autor passou a atuar no feito na data de 24/03/2015, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Em seguida, verificando que o Oficial de Justiça havia efetuado a penhora de um lote de bem imóvel do executado, o autor manifestou requerendo a expedição de mandado de avaliação e intimação, a fim de avaliar o bem penhorado, bem como proceder à intimação dos executados da constrição. Assim, o autor anexou o comprovante referente às custas de diligencia do Oficial de Justiça, porém não foi possível o cumprimento do mandado, pois não foi encontrado ninguém no imóvel objeto da penhora. Dessa forma, o autor manifestou nos autos informando novos endereços e pugnando pela intimação dos executados, para que fosse possível a avaliação do bem penhorado. Ante a tentativa frustrada de citação, o autor peticionou nos autos requerendo novamente a expedição do mandado de citação, para que fosse possível o acesso e a consequente avaliação do imóvel pelo Oficial. Sem sucesso na tentativa e dando continuidade ao feito, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 903.505,14 (novecentos e três mil e quinhentos e cinco reais e catorze centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. Adiante, em razão dos executados estarem dificultando o regular andamento do feito, o autor requereu o desentranhamento do mandado de avaliação, a ser cumprido por dois Oficiais de Justiça, com a contratação de um chaveiro profissional para acompanhar e viabilizar a entrada no imóvel. Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito das demandas executivas. Vale reiterar que os trabalhos realizados vão muito além das petições e peças processuais que ficam encartadas nas cópias dos autos, mas passam pela (i) análise dos contratos para definir o tipo de ação que seria ajuizada, (ii) elaboração e envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento do processo, (iv) solicitação de documentação complementar para os departamentos do banco, (v) protesto de títulos quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas ações, (vi) confecção de relatórios pormenorizados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para realização de audiências, (x) elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, enfim, o autor era responsável por inúmeras providências atinentes à condução do processo, tanto na esfera processual como administrativa, o que exigia uma grande equipe multifuncional de profissionais preparados para atender ao alto nível de exigência do banco, inclusive negociadores do Call Center próprio do escritório”.

Nesse diapasão, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários em
2% (dois por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas (Autos 0011193- 66.2013.811.0004 e 0001251-21.1998.8.11.0041), equivalente a quase R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como remunera satisfatoriamente o trabalho realizado pelo causídico.

Ademais, tais valores e o modelo de fixação, encontram respaldo na jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES
–– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da instituição bancaria, mantendo a sentença que fixou os honorários em 2% (dois por cento) dos valores das causas
0011193- 66.2013.811.0004 e 0001251-21.1998.8.11.004), equivalente a quase R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), lado outro DESERTO o recurso da banca de advogado, onde mesmo intimada, não recolheu as custas do preparo.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024